Tribunal: STF
Processo: HC 255229
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleber Jordan Vieira Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.061/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que utilizados para decretar a prisão preventiva, calcados na gravidade abstrata do delito. Ademais, aponta-se a desproporcionalidade da medida, face à inexpressiva quantidade de drogas apreendidas.



    Requer-se, por fim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Não se conhece do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso cabível, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    2. A decisão que converte o flagrante em preventiva deve demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, os requisitos e fundamentos legais exigidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    3. Na hipótese, a prisão foi motivada pela apreensão de drogas fracionadas e arma de fogo com numeração suprimida, em contexto de traficância, além da resistência à abordagem policial, o que justifica a medida extrema com base na gravidade concreta da conduta. Nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021. 



    4. As condições subjetivas favoráveis do agente não obstam, por si sós, a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos e contemporâneos. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando evidenciado risco à ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas alternativas nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. 



    6. Agravo regimental não provido” (grifos nossos).



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão concernente à questão debatida:



    “Requerida a revogação da medida constritiva, o Magistrado indeferiu o pleito defensivo destacando: 



    Infere-se nos autos que, a prisão citada, foi efetuada após patrulhamento tático realizado pela polícia militar na Comunidade Bela Vista, situada no bairro Cristo Redentor, por volta de 15h20min, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e do porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. 



    Narram os autos que, quando do patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo portando um revólver em punho e segurando um pote plástico enquanto caminhava em via pública, precisamente em ponto conhecido pela intensa mercancia de drogas. 



    Ato contínuo, ao notar a presença policial, o acoimado jogou a arma de fogo que consigo trazia no chão (posteriormente tendo se verificado tratar de um revólver calibre .38, com numeração suprimida). Ante o cenário delitivo evidenciado, procedeu-se à abordagem policial. 



    Nessa ocasião, foram localizadas, em poder de KLEBER JORDAN VIEIRA PEREIRA, diversas porções de substâncias estupefacientes análogas à Maconha e a Crack – todas embaladas de forma fracionada e pronta à comercialização. Ainda, durante a busca pessoal, foram encontradas munições de calibres distintos em posse do autuado. 



    Conforme o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 105104769, pág. 09), foram recolhidos, nessas circunstâncias, especificamente: 



    a) 88 (oitenta e oito) pequenas embalagens plásticas acondicionando substância vegetal compatível com Maconha, com peso total de 84,63g (oitenta e quatro vírgula sessenta e três gramas) – Laudo nº 02.01.05.122024.043319, id. retro, pág. 18; 



    b) 01 (uma) pequena embalagem plástica acondicionando substância sólida amarela compatível com Crack, com peso total de 4,84g (quatro vírgula oitenta e quatro gramas) – Laudo nº 02.01.05.122024.043320, id. retro, pág. 23; 



    c) 01 (um) revólver calibre .38, marca ROSSI, numeração suprimida, com 09 (nove) munições de mesmo calibre – Exame de Eficiência solicitado no id. retro, pág. 11; 



    d) 01 (uma) munição de calibre 9mm – Exame de Eficiência solicitado no id. retro, pág. 10. 



    A prisão em flagrante do acoimado foi convertida em preventiva pelo juízo da custódia, conforme termo de audiência juntado ao id. 105118085, datado de 10.12.2024. In casu, o juízo criminal entendeu que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão cautelar, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 



    DECIDO. 



    No caso, evitando-se fazer análise incompatível com o momento processual, vê-se que os elementos investigativos colhidos indicam que as drogas e a arma apreendida estavam em poder do acusado. 



    Ora, o delito de tráfico gera grave repercussão na comunidade, porquanto se mostra como verdadeiro estopim de vários outros crimes, elevando a sensação de insegurança produzida no seio social, merecendo, pois, um tratamento diferenciado das autoridades constituídas, como forma de inibir e coibir a sua crescente marcha. 



    No caso, é certo que essa conduta ilícita denunciada reflete maior gravidade e merece uma pronta resposta do Estado, que se legitima no sacrifício da liberdade individual em prol da garantia da ordem pública. 



    Embora a gravidade do delito não impeça, por si só, a concessão da liberdade provisória, tal fato não deve ser de todo desconsiderado, sobretudo quando as circunstâncias fáticas revelam, com concreta probabilidade, o envolvimento do acoimado com a traficância, haja vista as provas amealhadas durante a investigação. 



    Em verdade, neste feito, o acusado foi preso em flagrante delito após patrulhamento em local conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas tendo sido encontrado o increpado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, levando consigo uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, de forma fracionada e diversificada (Maconha e crack) além de arma de fogo e munições, de maneira a demonstrar periculosidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. 



    Ainda, condições pessoais favoráveis do insurreto não tem o condão de elidir uma prisão provisória, cuja necessidade restou satisfatoriamente demonstrada. 



    Nesse diapasão, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: 



    (...)



    Ante o exposto, para a Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e para Assegurar a Aplicação da Lei Penal, tendo em vista que, os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do acoimado ainda subsistem, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado. 



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 41/44):



    (...)



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do flagrante. 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, portando um revólver calibre .38 com numeração suprimida, munições de calibre .38 e 9mm, além de substâncias entorpecentes (84,63g de maconha e 4,84g de crcak) acondicionadas em porções individualizadas, prontas para comercialização. O fato ocorreu em local reconhecido por intensa atividade de tráfico de drogas, e houve resistência à abordagem policial, o que demonstra grau de periculosidade incompatível com a substituição da prisão por medidas alternativas. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Ressalte-se, ademais, que o precedente citado no agravo (HC 554.940/SP) trata de situação distinta, na qual não foi apreendida arma de fogo. No ponto, cumpre salientar que nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021.



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...)



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (...). 



    Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a reforma da decisão impugnada, impõe-se a manutenção da prisão cautelar por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente